Tribunal: TJES
Processo: 5027971-62.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027971-62.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VALDENIR RODRIGUES ALVES JUNIOR e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5027971-62.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDOS:
VALDENIR RODRIGUES ALVES JUNIOR, FERNANDA GABRIEL

DAMIANI DE ABREU

RELATORA:
DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUÍZA SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO USUÁRIO. DESCUMPRIMENTO DOS A
RTS. 172 E 173 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 414/2010 DA ANEEL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE QUE NÃO JUNTOU PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. FATO QUE DEVE SER CONSIDERADO NO ARBITRAMENTO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA QUE PARTIU DA PREMISSA EQUIVOCADA DE QUE O DÉBITO ESTAVA QUITADO, MAS NÃO HÁ PROVA DISSO NOS AUTOS. REDUÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

Trata-se de demanda ajuizada por VALDENIR RODRIGUES ALVES JUNIOR e FERNANDA GABRIEL DAMIANI DE ABREU em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. Relatam os autores, em síntese, que são casados e o primeiro requerente é titular da instalação residencial nº 160252202 onde vivem. Ocorre que, em 28 de setembro de 2023, os autores foram surpreendidos pela suspensão do fornecimento de energia, constatando, em seguida, que a falta de energia decorria da falta de pagamento, sem que recebesse qualquer comunicado formal da requerida acerca do débito. Ao tomar conhecimento da situação, os autores imediatamente solicitaram o boleto e realizaram o pagamento da fatura. A partir de então, buscaram restabelecer o serviço em diversas oportunidades, sem êxito. Afirmam que a situação gerou diversos desconfortos, agravados pelo fato de que eles têm um filho recém-nascido, e que suportaram danos materiais e morais em razão do ocorrido. Pelo exposto, requereram, liminarmente, que a ré fosse compelida a restabelecer o serviço. Ao final, pugnaram pela confirmação da medida liminar a seu tempo deferida e pela condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

A sentença (ID 8491370) dispôs nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para o fim de CONFIRMAR e TORNAR DEFINITIVA a seu tempo deferida, bem como CONDENAR a requerida a pagar aos autores a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, corrigida monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local a partir da prolação da presente sentença e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 8491372), alegando ausência de cometimento de ato ilícito, já que a suspensão do fornecimento do serviço decorreu da falta de pagamento, sendo certo que o pagamento que o autor alega ter feito não restou comprovado nos autos. Assim, requer a reforma da sentença, para que o pedido autoral seja julgado improcedente ou, subsidiariamente, seja reduzido o quantum indenizatório.

Apesar de intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do presente recurso inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo ser caso de
reforma parcial
da sentença.

De início, é imperioso destacar que
de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Da análise do acervo fático probatório, verifico acertada a decisão quanto à ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia.

Ressalto que dita ilegalidade decorre do fato de ter sido efetuado corte de energia elétrica sem que fosse feita a notificação prévia do consumidor.

No que se refere à motivação do corte, qual seja, a falta de pagamento da fatura de energia elétrica referente ao mês de agosto/2023, é incontroverso, uma vez que os próprios autores confessam a inadimplência.

Não obstante, os autores afirmam que pagaram o débito em atraso. Porém, ao olhar detalhadamente os autos, não identifiquei prova desse pagamento.

As conversas de whatsapp juntadas ao ID 8491334 até ilustram o pedido do consumidor pelo fornecimento do código de barras da fatura em aberto, no entanto, não há provas de que o débito foi quitado.

Como se sabe,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que age a concessionária em exercício regular do direito se suspende o fornecimento de energia elétrica por inadimplemento atual, devendo, contudo, avisar previamente os usuários.

Assim, no caso dos autos, verificada a inadimplência, a concessionária poderia proceder o corte do serviço, todavia, deveria ter feito a notificação do usuário, mas não comprovou que assim agiu - e aí reside a irregularidade de sua conduta.

Sendo esse o contexto, tenho por configurada a falha da prestação do serviço pela ausência de notificação do consumidor,
em descumprimento dos a
rts. 172 e 173 da Resolução Normativa n° 414/2010 da ANEEL.

Nesse sentido, o entendimento do TJES:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESTABELECIMENTO IMEDIATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “O corte do fornecimento de energia elétrica em razão de inadimplemento, deve ser precedido de notificação, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, nos termos dos Arts. 172 e 173 da Resolução Normativa n° 414/2010 da ANEEL” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180014663, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020). 2. Não restou comprovado nos autos que o corte do fornecimento de energia foi precedido de notificação do Agravado, providência, reafirma-se, exigida por lei e pela ANEEL. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO, PROCESSO Nº 5000514-63.2023.8.08.0000, RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA)

Adotando a linha de entendimento externada no julgado, reconheço a falha da prestação do serviço, o que dá direito ao imediato restabelecimento da energia elétrica.

Ainda, considerando que os autores não foram notificados e, consequentemente, não foram oportunizados a evitar a suspensão do serviço, que só foi restabelecido após a decisão liminar, entendo configurado o dano moral.

Contudo, prevalecendo a inadimplência - pois, repito, não restou comprovada a quitação do débito em aberto - devo considerar tal fato para fins de arbitramento do valor do dano moral.

Inclusive, vejo que a sentença partiu de premissa equivocada ao fixar o montante de R$ 6.000,00, pois considerou a dívida como quitada, o que não restou comprovado.

Com efeito, entendo ser caso de redução do valor indenizatório.

Por todo o exposto, reputo adequado reduzir o valor do dano moral para R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autor, totalizando R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor do dano moral para R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autor, totalizando R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sem custas e sem honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)